Tribunal: TJMT
Processo: 1020794-84.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020794-84.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Limitação de Juros, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUTEMBERG NEVES DA SILVA - CPF: 378.675.391-15 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial dos embargos à execução e reconheceu sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios a serem suportados igualmente pelas partes.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, pleiteando a majoração da verba honorária em sede recursal, mesmo diante de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se, havendo sucumbência recíproca e manutenção da sentença em grau recursal, seria possível a majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à rediscussão de tese já enfrentada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.

O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria, ao afirmar que, mantida a sucumbência recíproca, não seria cabível a majoração dos honorários recursais.

6.

A insurgência da parte embargante reflete inconformismo com a decisão colegiada, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

7.

Não se evidenciando caráter protelatório na interposição dos embargos, afasta-se a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a majoração de honorários advocatícios recursais em caso de sucumbência recíproca mantida na instância superior. 2. Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já decidida ou para pleitear modificação do julgado sob fundamento de omissão inexistente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022; e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Gutemberg Neves da Silva, contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução e reconheceu sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, a serem suportados igualmente pelas partes.

Nas razões recursais, o embargante aponta omissão quanto à aplicação do artigo 85, § 11, do CPC, sustentando que, diante do trabalho adicional realizado em sede recursal, e considerando que a sentença foi integralmente mantida, deveria o acórdão ter majorado os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 335669351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Todavia, a leitura do acórdão impugnado revela que a matéria foi expressamente enfrentada. Ao final do julgado, consignou-se que, “
mantida a sucumbência recíproca fixada na sentença, não se mostra cabível a majoração dos honorários em sede recursal
”. Tal assertiva, embora concisa, evidencia que o colegiado analisou o tema e, à luz das circunstâncias específicas da causa, decidiu não aplicar o art. 85, §11, do CPC em razão da distribuição proporcional da sucumbência entre as partes.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026